Tribunal: TJDFT
Processo: 0745134-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 20590360, intime-se a credora STELLA REGINA BEUTEL SEMENZATO para, no prazo de 10 (dez) dias juntar aos presentes autos: I) Cópia do documento com RG e CPF. II) procuração atualizada outorgada a sua advogada, Dra. ROSA MARIA VERAS OAB/DF 40.400 III) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto